Tribunal: TJBA
Processo: 8001755-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001755-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE ARARIPE DE CARVALHO SALES SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
GUTEMBERG DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SERRINHA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
CRIMINAL
. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, DO CP)
EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE INCLUÍDO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD)
.

PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA E DETERMINOU A INCLUSÃO NO RDD
. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA
DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PRISIONAIS.

CERTEZA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DUAS CONDENAÇÃO ANTERIORES POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE INTEGRAR A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO.

REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD).
DESACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO DA PRÁTICA DE DELITOS.
EM TESE, ORDENA HOMICÍDIOS MESMO ESTANDO NO CÁRCERE.

PLEITO
DE CUMPRIMENTO DE PENA ONDE POSSUI FAMILIARES.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO E SUBJETIVO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GUTEMBERG DA SILVA SOUZA, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Serrinha/BA, Dr. Dilermando de Lima Costa Ferreira.

2. Consta nos autos que o Paciente está preso em razão de condenações anteriores, sendo incluído no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), por força de decisão no Auto de Cautelar Inominada Criminal nº 8004930-68.2025.8.05.0248, pela suposta prática do delito de Tentativa de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, inc. IV c/c Art. 14, inc. II, do CP).

3.
PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO.
Desacolhimento
.

V
erifica-se que há fortes indícios de autoria e
certeza
da materialidade da conduta delitiva do paciente, os quais apontam que o mesmo, em conjunto com outro indivíduo,
supostamente
ordenou a execução da vítima, conduta que, aparentemente, foi motivada pela recusa dessa em aderir à facção criminosa.
O Paciente possui uma conduta delitiva reiterada, possuindo condenações anteriores por Tráfico de Drogas (Processos n.º 8000095- 03.2022.8.05.0067 e 0003581-21.2015.8.05.0248).
Assim, a decisão está devidamente fundamentada, não havendo
que se
falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar
a
decretação de sua nulidade.

4.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD).
Um exame dos autos revela a acentuada periculosidade do paciente,
supostamente
integrando e liderando organização criminosa, tendo, inclusive,
em tese,
ordenado e comandado a execução de delitos de gravidade concreta, mesmo estando no sistema carcerário, mediante o uso ilícito de aparelhos celulares. Desse modo, a decisão da autoridade coatora possui fundamentação concreta e idônea, não havendo que se falar em revogação.

5.
PEDIDO
DE CUMPRIMENTO DE PENA ONDE POSSUI FAMILIARES.
Destaca-se que o direito do preso à custódia próxima aos seus familiares, preconizado no art. 103 da Lei de Execução Penal, não é absoluto e não constitui direito subjetivo do apenado, devendo prevalecer o interesse público.

6. Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem, subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis.

7. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8001755-97.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
GUTEMBERG DA SILVA SOUZA
, Advogado, em favor de
JOS
É
ARARIPE DE CARVALHO SALES SOBRINHO
e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sal
vador/Ba

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15/19